Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Citação. Revelia. Não ocorrência. CPC 231, §1o.
1. Ante o litisconsórcio passivo, o prazo para resposta conta-se da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido - CPC 231, §1o -, regra que deve ser observada na desconsideração da personalidade jurídica.
2. No caso sub judice, não houve citação do espólio do ex-sócio, não havendo que se falar em revelia.